Tribunal: TCU
Processo: 046.942/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2810/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em desfavor da Sra. Rosa Maria Chaves da Cunha e Souza, ex-Secretária Executiva de Educação do Pará (gestão de 1/1/2003 a 20/3/2006), em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 93/2002-MI (Siafi 466820), que tinha por objeto a "implantação de sistema de abastecimento de água potável e esgoto sanitário em escolas públicas no Estado do Pará". Considerando que o ajuste teve vigência de 5/7/2002 a 25/12/2004, com a transferência da quantia de R$ 1.258.000,00 e prazo para apresentação da prestação de contas de até sessenta dias após referido o término da vigência; Considerando que a TCE foi instaurada com base na ausência de funcionalidade parcial do objeto, diante da não instalação das bombas, totalizando o débito original de R$ 385.725,11; Considerando que houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a notificação da responsável pela autoridade administrativa competente, uma vez que o fato gerador da irregularidade sancionada ocorreu em 25/12/2004, correspondente ao término do prazo conveniado para a execução integral do objeto, e a responsável somente foi notificada sobre a irregularidade em 12/6/2019 (peça 5-fls. 12/13; peças 33 e 34); Considerando que a SecexTCE verificou que nenhum outro gestor estadual foi comunicado acerca da irregularidade apurada antes de março de 2019 (peça 47 - fls. 5/6); Considerando que o tomador de contas, em seu Parecer Financeiro no 090/2019/DTCE/CDTCE/CGPC/SPO/SECEX/MDR, concluiu que " o citado Convênio enquadra-se na situação de dispensa de instauração de Tomada de Contas Especial, contida no inciso II do artigo 6o da Instrução Normativa no 71, de 28/12/2012 ..." (peça 36 - fl. 10); Considerando que a SecexTCE entendeu que o decurso de quase 15 anos desde o final da gestão dos recursos até a notificação da interessada compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como da garantia da produção de provas por parte da responsável; Considerando que a unidade técnica concluiu que TCE não cumpre os pressupostos de constituição e desenvolvimento regular, cabendo ser arquivada (peças 56/58); Considerando que o MP/TCU manifestou concordância com a proposta da SecexTCE (peça 59); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, com fulcro no art. 212 do RITCU e no art. 6o, inciso II, c/c art. 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016. 1. Processo TC- Processo 046.942/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rosa Maria Chaves da Cunha e Souza, ex-Secretária Executiva de Educação do Pará (XXX.538.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar à responsável e à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, sobre a prolação deste acórdão.